Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO PARA SÃO PAULO (EXCURSÃO, INGRESSO, PASSAGENS E HOSPEDAGEM). EVENTO “COMIC CON EXPERIENCE”. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré CCXP contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando-a a pagar indenização a título de danos materiais no valor de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) e por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referentes ao cancelamento de pacote de evento (convites, passagens aéreas, hospedagem e traslado), faltando cinco dias para a realização do festival, que aconteceria em São Paulo.

2. No recurso inominado, impugnou a gratuidade de justiça concedida. Arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação, bem como preliminar de ilegitimidade passiva, por não figurar na cadeia de fornecedores do serviço de caravana da corré. No mérito, alega que não tem qualquer relação de parceria com a corré, sendo essa a única responsável pelo descumprimento do contrato. Subsidiariamente, requereu o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ademais, a parte recorrente quer a oitiva do réu que agiu em parceria com ele para promoção do evento, e que não foi encontrado para ser citado nesta ação. Se tal testemunha quisesse assumir a sua responsabilidade pelo transtorno causado parte autora, ela teria comparecido aos autos e buscado uma solução satisfatória para todos os envolvidos. A oitiva daquela testemunha, possivelmente, não acrescentaria informações relevantes e suficientes para a mudança do entendimento do julgador. No caso, prevalecerá o confronto das provas juntadas que trazem verossimilhança às alegações da parte autora. Preliminar rejeitada.

4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Há obrigação de enfrentar apenas as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida, tendo a sentença enfrentados as questões postas e necessárias para o julgamento. Preliminar rejeitada.

5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ RECORRENTE. A parte ré fez parte da cadeia de consumo, auferindo lucro com a prestação de serviço. Conforme art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, § 1o, do CDC, todos os fornecedores, envolvidos na cadeia de produção ou prestação de serviços, respondem de forma solidária e objetiva em relação aos prejuízos causados ao consumidor. Tal dispositivo não impede que a CCXP, insatisfeita, promova ação de regresso contra quem entender que deu causa ao prejuízo. Preliminar rejeitada.

6. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não deve ser conhecida tendo em vista que a parte autora não interpôs recurso inominado e no sistema dos juizados especiais ao recorrido não se imputa os ônus da sucumbência em nenhuma hipótese, então, de total irrelevância a tese sobre tal assunto.

7. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora e os réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.

8. A parte recorrente ré, em todas os argumentos apresentados no recurso inominado, quer transferir a responsabilidade exclusiva pelo inadimplemento contratual à corré Aliança Nerd, isto em razão de a parte autora ter contratado diretamente com aquela o pacote do evento que incluía, passagens aéreas, translado, ingressos e hospedagem. Não prosperam tais argumentos. A partir do momento em que a parte ré permite que empresas parceiras comercializem os seus ingressos e promovam excursões para o evento, explorando o interesse do consumidor nesse tipo de entretenimento (evento), auferem lucros com a parceira e também se tornam responsáveis pelos infortúnios que acarretam aos consumidores.

9. A parte autora informou na inicial, na réplica e em contrarrazões que a parceria entre as rés ainda persiste. Com razão. O site https://www.loja.aliancanerd.com/loja/ccxp2022/, da corré, traz informações exclusivas sobre o evento, inclusive utilizando as mesmas imagens e produções da propaganda do evento existentes no sítio da recorrente, que ocorrerá neste ano de 2022, demonstrando a verossimilhança das informações prestadas pela parte autora. Dessa forma, a condenação por danos materiais não merece reforma. Contudo, insatisfeita com o resultado do julgamento, poderá promover ação regressiva contar quem entender de direito. Inclusive, extrajudicialmente e como a Aliança está comercializando seu evento para o ano de 2022, poderá exigir dela o reembolso dos valores que terá de pagar.

10. DANOS MORAIS. Também não merece reforma. Em regra, o inadimplemento contratual não gera o dever de indenização por danos morais, contudo o caso dos autos se trata de exceção, tendo em vista que a parte autora teve suas legítimas expectativas frustradas de participar do Festival de Cultura Pop no Estado de São Paulo, promovida pela parte ré, que ocorre, em média, uma vez por ano. É que a corré, faltando cinco dias para a realização do festival, cancelou o pacote contratado há mais de um ano, impedindo que a parte autora pudesse de outra forma fazer a viagem, tratando o consumidor com total descaso, dando lugar à configuração de dano moral.

11. O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não merece reparo, primeiro porque, como já destacado, a parte ré insatisfeita com o resultado do julgamento poderá promover ação regressiva contra quem entender de direito e, segundo, o festival de cultura pop, promovido pela parte ré, se tratava de um “nicho” de mercado milionário, sendo considerado pelo Governo Federal un dos maiores eventos para jovens do país, de modo que o valor arbitrado se mostra módico considerando o porte econômico do recorrente, o que também não gerará enriquecimento sem causa da parte autora.

12. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO NO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

13. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.